Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727878-86.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) MANOEL ROSA TEIXEIRA e APARECIDA MOISÉS DA SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 51111975 do processo de referência), nos autos da ação de indenização por erro médico n. 0044435-77.2016.8.07.0018, ajuizada pelos agravados em desfavor do agravante que, após minorar os honorários periciais para o total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), determinou o custeio, pelo TJDFT, até o limite do art. 2o § 1o, da Portaria Conjunta n. 101/16[1], hoje R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais – 5 vezes (§ 1°) o anexo 3.3 da Portaria supra), sendo o valor remanescente devido pela parte que sucumbir quando da sentença. Honorários aceitos (Id 52275340 do processo de referência), o agravante opôs declaratórios (Id 53447704 do processo de referência) para exigir, no caso de sucumbir, que o pagamento do perito seja feito ao final, pelo sucumbente e, se sucumbir, pela ordem das requisições prevista nos arts. 10 e 11 da Portaria Conjunta n.53/11[2]. O laudo pericial foi juntado no Id 55457395 do processo de referência. No julgamento dos declaratórios (Id 60189322 do processo de referência), o magistrado na origem entendeu que a antecipação dos honorários foi objeto da decisão preclusa do Id 44707943, à luz do Enunciado 232 do STJ, que afastou a aplicação do art. 91 do CPC. Em novos declaratórios (Ids 63103150 e 63103152 do processo de referência), o ente agravante rechaçou a antecipação dos honorários prevista na decisão do Id 44707943 por entendê-la contraditória com o custeio, pelo sucumbente, quando da sentença, nos termos da decisão ora agravada. Em novo julgamento de declaratórios (Id 66184266 do processo de referência), o magistrado na origem destacou que a antecipação dos honorários pelo agravante (Id 44707943) e a fixação de valor (Id 51111975) e custeio pelo TJDFT são determinações claras e compatíveis, que a distribuição do custeio na forma acima (En. 232/STJ[3]e art. 91 do CPC) é clara no dever do agravante em antecipar os honorários. Em razões recursais (Id 18341105), sustenta o agravante ser equivocada a fixação de honorários em valor superior ao teto da Portaria n. 101/16 do TJDFT e da Resolução n. 232, de 13/7/2016 do CNJ (R$ 1.850,00 – mil oitocentos e cinquenta reais). Aduz não se tratar de perícia complexa e haver peritos que aceitem o encargo remunerado pelo valor máximo estipulado pelo Tribunal de Justiça em processos de gratuidade de justiça. Hachura que a decisão dos primeiros declaratórios se equivocou em determinar a antecipação dos honorários pelo agravante em 10 (dez) dias, que os honorários devem respeitar o teto da portaria e que o custeio, apenas até esse valor só deverá ocorrer caso sucumba ao final o agravante. Destaca, da decisão considerada preclusa na origem (Id 44707943), que discordou dos valores dos honorários (R$ 10.000,00 – Id 50465006 daquele) minorados na decisão agravada (R$ 8.000,00 - oito mil reais) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstaculizar o adiantamento dos honorários periciais (vide os primeiros declaratórios) em 10 (dez) dias. No mérito, pleiteia a limitação dos honorários do perito ao teto da Portaria n. 101/16 do TJDFT (R$ 1.850,00 – mil oitocentos e cinquenta reais) a serem pagos, ao final, pelo sucumbente. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. A despeito do agravante não ter declinado em que hipótese taxativa baseou a pretensão recursal deduzida no presente agravo, verifico inexistir previsão, no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[4], de agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória (Id 51111975 integrada pelas inseridas nos Ids 60189322 e 66184266, ambos do processo de referência) que determine a antecipação do custeio de parte do valor fixado a título de honorários periciais. Note-se que em especificação de provas (Id 30375454 do processo de referência) os agravados requereram (Id 30375456 do processo de referência) a realização de perícia, a qual foi deferida e realizada (Id 55467796, na origem), enquanto o agravante requereu o julgamento antecipado da lide (Id 30375459 do processo de referência), conforme registrado em decisão de Id 44707943 do processo de referência, considerada preclusa pelo juízo de origem, que, em especificação de provas (Id 30375454 do processo de referência). Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC[5], proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. A disciplina assim estabelecida pela lei processual civil para a decisão saneadora, não foi, contudo, observada pela parte recorrente. De fato, não demonstrou o agravante ter atendido ao regramento próprio e oportuno de impugnação do mencionado provimento judicial, tampouco indicou o motivo pelo qual não o teria feito. À falta de adequado manejo dos instrumentos processuais, alia-se o fato de que, embora esteja claro que ao tempo de especificação de provas (Id 30375459 do processo de referência) o agravante não postulou pela perícia médica por fim admitida, a decisão agravada não encerra conteúdo próprio ao que, nos termos do art. 373 § 1° (art. 1.015, XI, do CPC), se pode reconhecer como redistribuição do ônus da prova, isso porque não atribuiu ao agravante o ônus de provar as alegações de fato necessárias ao deslinde da demanda. A carga probatória imprescindível à obtenção do provimento jurisdicional não foi transferida da autora/agravada para o réu/agravante, senão apenas a obrigação de antecipar o custeio de parcela do valor dos honorários do expert nomeado para realizar a perícia requerida pelos agravados, a quem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (Id 30375420 do processo de referência). Não comporta a interposição de agravo a decisão que, simplesmente, determina a antecipação de parte dos honorários periciais, porque o comando judicial assim estabelecido, ainda que eventual prejuízo material possa advir do adiantamento a ser feito para realização da prova pericial, não é revelador de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação (Tema 988 do STJ[6]). Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o[7], do CPC. Por essa razão, seja pela ausência de previsão no rol do art.1.015 do CPC, seja pela inocorrência de preclusão, seja, ainda, pelo não cumprimento do disposto no art. 357, § 1o, do CPC, o presente instrumento não merece ser conhecido. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a situação retratada nestes autos. Sobre a mitigação da taxatividade do agravo no caso de inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT.(...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido.(Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabe de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “risco de dano irreparável” e “sua ausência importará em definitivo prejuízo”. Considero, portanto, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento apresentado com o único propósito de impugnar a antecipação do custeio de parte da perícia médica já realizada no juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[8], c/c o art. 87, III[9], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2016/portaria-conjunta-101-de-10-11-2016 [2]https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2011/00053.html [3]Súmula 232/STJ - A Fazenda Publica, quando parte no processo, fica sujeita a exigencia do depositoprevio dos honorarios do perito. Referencias: CPC/73, arts. 19, 27 (91 CPC/15) e 33. Lei n. 6.830/1980, art. 39. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5]§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [6]O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [7] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [8]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;